Tribunal: TJPA
Processo: 0815219-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815219-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GERSON DA CRUZ MONTE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO MITIGADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear, no prazo de cinco dias, o tratamento oncológico, com os medicamentos DARATUMUMABE (Dalvini SC 1800 mg), BORTEZOMIBE, LENALIDOMIDA (Revlimid 25mg) e DEXAMETASONA (D-VRD), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, a inexistência de obrigatoriedade de cobertura dos fármacos por não constarem do rol da ANS e a existência de risco de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência diante da necessidade de fornecimento de medicamentos não incluídos no rol da ANS, mas prescritos por médico assistente; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico sob fundamento de ausência de previsão normativa no rol da ANS, quando demonstrada a imprescindibilidade da terapêutica individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requisitos que restaram evidenciados na hipótese dos autos, em especial diante da expressa prescrição médica para o tratamento oncológico, necessário à contenção da evolução do mieloma múltiplo comorbido com Doença Renal Crônica.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de tratamento oncológico, a natureza taxativa do rol da ANS não é obstáculo absoluto à obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos prescritos, sendo necessário considerar a indicação clínica específica feita pelo médico assistente, especialmente quando o fármaco possui registro na ANVISA, como ocorre com os medicamentos pleiteados.

5.

A recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito para câncer, sob o fundamento exclusivo de ausência de previsão no rol da ANS, configura prática abusiva, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, sendo o médico responsável pelo paciente quem detém melhores condições para aferir a adequação da terapêutica, não podendo a operadora substituí-lo nessa análise técnico-científica.

6.

A tese do periculum in mora inverso, suscitada pela agravante, não prevalece quando ponderada com o direito fundamental à vida e à saúde, notadamente quando o não fornecimento do tratamento pode comprometer de modo irreversível a condição clínica do paciente. Ademais, eventuais prejuízos de ordem econômica à operadora podem ser mitigados por medidas regressivas, não se sobrepondo à tutela da integridade física do beneficiário.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes, reconhece a obrigação de fornecimento dos fármacos utilizados no protocolo terapêutico em questão, independentemente de sua inclusão específica no rol da ANS, em prestígio à prescrição individualizada e à proteção da dignidade da pessoa humana (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP e AgInt no REsp 1881843/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 294, 297, 300 e 519; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 4º; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 2.001.192/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 02.05.2023, DJe 04.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1881843/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, constante nos autos do Processo nº 0863226-75.2025.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência em favor de GERSON DA CRUZ MONTE JUNIOR, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300,
capu
t e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que a requerida
AUTORIZE E CUSTEIE no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento com os medicamentos DARATUMUMABE (DALINVI ® SC 1800 mg) em conjunto com BORTEZOMIBE, LENALIDOMIDA (REVLIMID 25mg)e DEXAMETASONA (D-VRD,
na forma indicada no laudo médico Id. 147263852 e 147263853, enquanto houver prescrição neste sentido.

Advirto à demandada que o descumprimento da medida ensejará a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

ATENTE-SE a ré que, nos termos do artigo 77, inciso IV e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, as partes tem o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. ATENTEM-SE as partes, outrossim, que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

(...)

Em suas razões recursais (id não informado), a agravante postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando, em síntese: (i) ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, porquanto não comprovada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano; (ii) que o medicamento pleiteado não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS, o qual possui caráter taxativo, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas; (iii) que existem alternativas terapêuticas já incorporadas ao rol da ANS, igualmente eficazes e seguras para o tratamento da moléstia, cuja negativa de custeio não configura ilícito contratual ou legal; (iv) que o fornecimento de medicamento fora das hipóteses taxativamente previstas afronta o art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98, bem como a RN nº 465/2021 da ANS; (v) que a decisão proferida pelo juízo de origem enseja grave risco de efeito multiplicador, com prejuízo irreversível à sustentabilidade do sistema de saúde suplementar (periculum in mora inverso).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida.

Em decisão de ID 29338370, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravante interpôs Agravo Interno (ID 30026673).

Sem contrarrazões.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência, cominatória de obrigação de fazer, que determinou à operadora de plano de saúde ora agravante a autorização e custeio do tratamento oncológico com os fármacos DARATUMUMABE (Dalvini SC 1800 mg), BORTEZOMIBE, LENALIDOMIDA (Revlimid 25mg) e DEXAMETASONA (D-VRD), prescritos por médico assistente, ao recorrido, paciente acometido por Mieloma Múltiplo (CID 10: C90.0), associado a Doença Renal Crônica (CID N18.0), conforme laudos médicos acostados.

A agravante, em suas razões, sustenta, em essência, que os medicamentos pleiteados não constam do rol de cobertura obrigatória da ANS, defendendo o caráter taxativo da lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar, com amparo na Lei nº 9.656/1998, na RN nº 465/2021 da ANS, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Afirma, ainda, que existem tratamentos alternativos listados no rol da ANS, igualmente eficazes, que afastariam eventual obrigação de custeio. Alega, por fim, a presença de risco de dano inverso (periculum in mora inverso), com fundamento na sustentabilidade do sistema suplementar.

Não obstante a argumentação da recorrente, penso estar escorreita a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque, diferentemente do afirmado pela agravante, o agravado, quando do requerimento da tutela de urgência, demonstrou a probabilidade do seu direito, pois, conforme se depreende dos autos virtuais da ação originária, especialmente diante do laudo médico Id. 147263852 e 147263853 que indica expressamente a necessidade do tratamento pelo médico que acompanha o requerente, diagnosticado como mieloma múltiplo, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à prescrição “
com urgência esquema de quimioterapia com Lenalidomida+bortezomibe+dexametasona + daratumomabe (protocolo PERSEUS) previsto na DUT, no que tange ao uso da lenalidomida associado com bortezomibe e dexametasona em primeira linha, visto claramente mostrar maior taxa de sobrevida livre de progressão, e maiores chances de controle de doença a longo prazo, em paciente elegíveis a transplante
”.

Outrossim, a meu ver, a alegação da agravada de que o medicamento não estaria incluído na DUT 64 do rol da ANS não obsta o dever de cobertura do medicamento devidamente registrado na ANVISA, indicado pelo médico assistente, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[1]
a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer.

Ademais, como ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça vem ratificando decisões de tribunais estaduais que consideram abusivas as negativas das operadores de planos de saúde em fornecer os mesmos medicamentos objeto desta lide para pacientes acometidos da mesma moléstia, conforme se verifica:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LENALIDOMIDA (REVLIMID) . RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometida de câncer mieloma múltiplo . 2. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023) . 3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6 .437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6 .360/1976.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1881843 SP 2020/0158446-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Feitas estas considerações, não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não enquadramento nas diretrizes, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o agravado, acometido por neoplasia, já passou por outros tratamentos, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

Compulsando os autos originários, demonstra a narrativa médica que o tratamento indicado é o único possível para o agravado no momento, sendo necessário e urgente, ante a gravidade da doença que acomete o paciente.

Tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento estaria em desacordo com a Diretriz de Utilização n. 64, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Sendo assim, neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é o mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Ademais, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença da agravada e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente e nem a alegação de que se estaria aplicando os princípios de assistência pública à assistência privada.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1 .Nos termos da jurisprudência deste Corte,a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma , julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022 - sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento essencial para a garantia da saúde ou da vida do segurado, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Súmula 83/STJ.

1.1. O acolhimento da pretensão recursal, para verificar a essencialidade do medicamento, exigiria a incursão no acervo fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1696284/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020)

Belém, 10/12/2025